Tribunal: TJDFT
Processo: 0714707-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714707-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: TICO SUPERMERCADO EIRELI - EPP, EVANDO LUCIANO DOS REIS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por Itaú Unibanco S.A em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Sisbajud na modalidade teimosinha, Infojud e Renajud (ID 153235083). O agravante alega que a lei confere ao credor o direito de buscar informações acerca do paradeiro dos devedores, mormente quando devidamente comprovada a inutilidade dos esforços desenvolvidos. Aponta que o perigo de dano está evidenciado, pois, ao ser citada para oferecer contrarrazões recursais, a agravada poderá se desfazer de seus ativos financeiros e outros bens, frustrando a execução e o êxito de tal medida constritiva. Pede a antecipação da tutela, a fim de determinar consulta de bens através do sistema SISBAJUD (TEIMOSINHA), INFOJUD e RENAJUD, para localizar bens passíveis de penhora em nome da Agravada. Ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam para a exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que há probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. No caso em tela, verifica-se que as pesquisas aos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud foram realizadas em 16/11/2020 (ID 77222553, 77222554, 77222555, 77222559, 77222560). Desse modo, em uma primeira análise, parece razoável a reiteração de nova pesquisa de bens, haja vista que a última tentativa foi realizada há quase três anos, período no qual a parte agravada pode ter adquirido bens passíveis de penhora. Por fim, considerando que neste Tribunal de Justiça já foi implementada nova ferramenta no Sisbajud, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores, afigura-se razoável a realização da diligência requerida pela agravante. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizada pesquisa de ativos em nome da parte devedora via Sisbajud, com repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha), Infojud e Renajud. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator